Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-95.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000724-95.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIRLAINA GONCALVES MENDES - CPF: 621.456.811-91 (RECORRENTE), DANIELA DE CAMARGO MELLO - CPF: 088.508.499-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INADIMPLEMENTO DO ACORDO – TESE DE NOVA INSCRIÇÃO APÓS O INADIMPLEMENTO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta quitação do acordo celebrado, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

A narrativa da inicial confrontada com o conjunto probatório não se encontra verossímil, especialmente porque o extrato juntado com a inicial comprova que não se trata de caso de manutenção de inscrição, mas nova restrição efetuada após o inadimplemento do acordo, cujo pagamento da quitação não fora comprovado.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar a quitação dos valores de sua responsabilidade, o que não ocorreu, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos (três parcelas de R$ 363,00) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por manutenção da inscrição mesmo após quitação do acordo celebrado entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida.

Por pertinência, confirmar a medida liminar anteriormente concedida nos autos.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque se trata de restrição devida e não de manutenção da restrição. Alegou que houve a celebração do acordo entre as partes, com a baixa da restrição, porém após o inadimplemento do acordo, houve nova inscrição, bastando observar a data da inclusão das novas restrições. Alegou que não houve comprovação da quitação do acordo, se tratando de fato constitutivo.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral, uma vez que alega a parte promovente que celebrou acordo para pagamento de seus débitos, tendo quitado a dívida, porém seu nome não fora excluído dos órgãos de proteção.

A despeito do acolhimento das teses alegadas na inicial quando da prolação da sentença, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que a parte promovida comprovou que a restrição é devida, bem como que não se trata de manutenção da restrição, mas nova restrição decorrente do inadimplemento do acordo celebrado.

Ora, o acordo fora celebrado em 25/01/2018 para pagamento da dívida em 06 parcelas de R$ 363,00 e a parte promovente, na inicial, não junta comprovante de pagamento das 06 parcelas, mas somente um comprovante estando o outro ilegível. O extrato juntado com a inicial comprova que 03 parcelas foram inscritas em 16/11/2018, o que comprova que não se trata de manutenção da restrição, mas de novas inscrições por conta do inadimplemento do acordo.

Não houve apresentação de impugnação à contestação e nem apresentação de contrarrazões ao recurso.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta quitação do acordo celebrado, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

A narrativa da inicial confrontada com o conjunto probatório não se encontra verossímil, especialmente porque o extrato juntado com a inicial comprova que não se trata de caso de manutenção de inscrição, mas nova restrição efetuada após o inadimplemento do acordo, cujo pagamento da quitação não fora comprovado.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar a quitação dos valores de sua responsabilidade, o que não ocorreu, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021